Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-30.2021.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-30.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZELIA COAN DEBACKER - CPF: 006.280.221-66 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DEBACKER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal.

2. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desconstituí-los.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto por ZELIA COAN DEBACKER, contra a sentença, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO DEBACKER, representado pela viúva herdeira ZÉLIA COAN DEBACKER
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 174129678):

“
I) RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
ESPÓLIO DE ÂNTONIO DEBACKER
representado pela viúva herdeira
ZÉLIA COAN DEBACKER
objetivando cessar atos lesivos ao meio ambiente, bem como a reparação do dano ambiental de 48,36 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em area objeto de especial preservação, sem a devida autorização legal.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido de tutela de urgência, o pedido de bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao réu, bem como determinou-se a citação da parte para contestar a presente ação. (Id. 71265498).

Na contestação apresentada, a parte requerida alegou que o laudo topográfico demonstra que a área total do imóvel é de 841,67 hectares, o que permite, do ponto de vista jurídico, o desmatamento de 168,33 hectares, ou seja, 20% da propriedade. Com base nisso, alega ter realizado o desmate ou a degradação em uma área que não corresponde à reserva legal. (Id.74353426).

Impugnação à contestação em Id. 83600118, rebatendo os pontos trazidos em contestação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Decido
.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Sem mais questões pendentes, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, promovo o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

Os pedidos merecem parcial acolhimento
.

A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade da parte ré pelo dano ambiental causado por desmatamento ilegal.

II. 1) Mérito

II. 1. a) Da necessidade de fundamentação jurídica e autorização prévia para o desmatamento

A parte requerida apresentou em sua contestação um laudo técnico elaborado por um engenheiro, alegando que do ponto de vista jurídico o desmatamento de até 20% da propriedade se encontraria dentro dos limites legais permitidos. Ocorre que esta alegação não se sustenta, tendo em vista que não foram apresentadas provas e fundamentações jurídicas que demonstrem a veracidade dessa alegação, logo não é suficiente para afastar a possibilidade de responsabilização pelo dano ambiental causado. Além disso, é necessário que haja autorização prévia dos órgãos competentes para o desmate ou a degradação ambiental em qualquer proporção, o que não foi comprovado nos autos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA
– APRESENTAÇÃO DO PRAD – INADEQUAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA DETERMINAÇÃO DE PROCEDER À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS. Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível.
A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal. (...)
(N.U 0003654-95.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).
Destaquei
.

Sendo assim, é imprescindível a análise de todas as provas e fundamentações apresentadas pelas partes, para que se possa determinar a existência ou não de responsabilidade pelo dano ambiental.

II. 1. b) Do Dano Ambiental

A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral
, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; (...) (STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/09/2014).

Dessa forma, em havendo dano, o que precisa se investigar é a existência de conduta que gerou esse resultado. No caso, o dano ambiental está fartamente comprovado pelo Relatorio de Fiscalização, cujo nº da Ação Fiscalizatória: D5UHJID e nº da Ordem de Fiscalização: MT 065443 (Id. 71259053- Pág. 8-15).

Sobre a autoria, a parte requerida é detentora da posse do imóvel, conforme demonstra o Auto de Infracao nº: LHKK6V2K e Termo de Embargo nº: ZCRG8VUG, lavrados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA (Id. 71259053- Pág. 3 e 7).

A jurisprudência é clara no sentido da responsabilidade ambiental possui natureza
propter rem
, conforme súmula 623 do STJ. Logo, é irrelevante ser ou não proprietário. Uma vez que estava exercendo a posse e houve desmatamento, passa a ser considerado autor do dano. Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
(...) (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)

É importante ressaltar que os documentos trazidos pelo órgão ambiental, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se tratarem de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade
. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In casu,
o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega
. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo. (...) (N.U 0000419-89.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente.

Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva.

Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte ré.

II. 1. c) obrigação de recuperar o meio ambiente

A súmula 629 do STJ determina que, em havendo dano ambiental, é cabível a condenação a obrigação de fazer, não fazer e indenizar. A obrigação mais básica é justamente a de recuperar o meio ambiente lesado, com o objetivo de retornar ao
status quo ante
.

Dessa forma, não há que se discutir que o réu deve confeccionar PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.
Ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente
. Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (N.U 1000428-14.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

II. 1. d) Obrigação de indenizar os danos materiais causados

O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos irreparáveis. Ocorre que não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição.

Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento.

II. 1. e) Dano moral coletivo

O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias e emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o senso estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles.

No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado 48,36 hectares de vegetação nativa tipologia floresta em area objeto de especial preservação, sem a devida autorização legal, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88.

Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do fluid recovery norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que faticamente impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85.

Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial.

Assim, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequado e proporcional ao caso, considerando a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – DANO MORAL COLETIVO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de madeira em área da Amazônia Legal sem autorização) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81. 2.
A cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível
. Precedentes: REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/2/2015; REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011. (REsp n. 1.635.451/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020). (N.U 0000756-68.2010.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – VISTORIA IN LOCU – RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
Em razão da gravidade da infração ambiental, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais coletivos ao meio ambiente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 0014969-41.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

III) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte ré a:

a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e

b) ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária, corrigida desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

De Juína para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Contra essa sentença, foi interposto, recurso de apelação, argumentando que o magistrado de primeiro grau, não observou o laudo técnico, que segundo informa o apelante, demostra que a área desmatada é passível de desmatamento, pois a condição de desmate é menos que 20% do total da propriedade e não está em reserva legal.

Assevera, ainda, que: “
(...)
evidente que o desmatamento não possuía a devida licença ambiental, porém determinar a reconstituição ambiental, quando a lei a permite, não é crível.
”.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, nas quais requer que seja o presente recurso conhecido e, no mérito, seja improvido, mantendo-se a sentença inalterada (ID. 174129683).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do apelo (ID. 179663719).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto por ZELIA COAN DEBACKER, contra a sentença, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, propôs Ação Civil Pública, em desfavor do apelado, em razão de suposto ilícito ambiental, identificado no Auto de Infração n.º LMKK6V2K, que nos termos do Relatório Fiscalização, constatou o desmatamento de 48,36 hectares de floresta nativa, fora da reserva legal, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5º A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.”

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para os presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Para realizar o desmatamento de vegetação nativa, é necessária a autorização do órgão ambiental competente, conforme prevê o art. 26, do Código Florestal:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Desse modo, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, bem como, sabe-se que o auto de infração, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desconstituí-lo.

Assim, para verificar a possível ilegalidade no auto de infração, a parte apelante, deve apresentar prova inequívoca, capaz de demonstrar que possui autorização para realizar o desmatamento, uma vez que o desmate em área permitida sem autorização, também é ilegal.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos ao meio ambiente, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0000255-13.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Observa-se que, apesar de constar laudo técnico que demonstra que a área total da propriedade é de 841,67 hectares, e que a área total desmatada corresponde a 09,21% desta, a parte apelante afirma que o desmatamento se deu sem autorização do órgão competente, vejamos:

“Como bem demonstrado, a propriedade comporta tranquilamente a área desmatada, por estar dentro do permitido legalmente,
evidente que o desmatamento não possuía a devida licença ambiental
, porém determinar a reconstituição ambiental, quando a lei a permite, não é crível”.(Destaquei)

Ademais, consigna-se que ao proferir sentença, o juízo “
a quo
”, analisou laudo técnico apresentado, entretanto não considerou suficiente para desconstituir o documento do órgão competente, nos seguintes termos:

“(...)
A parte requerida apresentou em sua contestação um laudo técnico elaborado por um engenheiro, alegando que do ponto de vista jurídico o desmatamento de até 20% da propriedade se encontraria dentro dos limites legais permitidos. Ocorre que esta alegação não se sustenta, tendo em vista que não foram apresentadas provas e fundamentações jurídicas que demonstrem a veracidade dessa alegação, logo não é suficiente para afastar a possibilidade de responsabilização pelo dano ambiental causado. Além disso, é necessário que haja autorização prévia dos órgãos competentes para o desmate ou a degradação ambiental em qualquer proporção, o que não foi comprovado nos autos.
(...)”

Outrossim, há que se falar em reconstituição ambiental, uma vez que o desmatamento se deu sem autorização, sendo sua responsabilidade a reparação do dano, para restituir o meio ambiente ao
status quo ante.

Registra-se que a regularização ambiental deverá ser realizada na via administrativa.

Desse modo, ausentes os fundamentos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024